Tribunal: TJDFT
Processo: 0750653-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
EMENTA. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE MOTIVO RELEVANTE. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, a qual deferiu o pedido de tutela de urgência e fixou os alimentos provisórios devidos pelo requerido no importe de 60% do salário-mínimo, sendo metade para cada alimentando. 1.1. No agravo, o recorrente postula pela concessão de efeitos suspensivos ao recurso, a fim de fixar os alimentos provisórios em 10% do seu salário bruto para cada filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) possibilidade de redução dos alimentos fixados sobre o salário-mínimo, para fixação com base no salário bruto do agravante, o qual alega ter emprego fixo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil dispõe em seu art. 1.694, §1o, que “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. 3.1. Os pais devem contribuir para manutenção dos filhos proporcionalmente aos recursos que auferem.
4. Segundo o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole.
5. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente o qual altere significativamente as condições financeiras. 5.1. No caso, não há motivos suficientes para modificar, por ora, o conteúdo da decisão agravada, porquanto os alimentos visam resguardar a sobrevivência dos filhos do agravante. Acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Agravo de instrumento improvido. Tese de julgamento: "Segundo o trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade, a verba alimentar, ao mesmo tempo em que visa suprir as necessidades do alimentando, encontra limite nas possibilidades dos alimentantes e na proporcionalidade que cada genitor deve arcar para com a prole. A redução da obrigação alimentar demanda comprovação de fato relevante e superveniente o qual altere significativamente as condições financeiras. Acolher o pleito do agravante importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo por instrumento.”.

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.694, §1o e art. 1703.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07040358720238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 7/7/2023.